Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0707636-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por Marco Junior Rufino Porto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que, nos autos do processo no 0704136-93.2025.8.07.0020, reconheceu a litispendência com o feito no 0703576-54.2025.8.07.0020 e determinou a intimação da autora para manifestação (ID 69374421, pág. 15). O agravante afirma que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido danos morais em desfavor do Banco de Brasília S.A. – BRB, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que o BRB: 1) restitua imediatamente os valores indevidamente debitados da conta salário do autor; 2) restabeleça o limite do cheque especial anteriormente concedido; 3) efetive a portabilidade da conta do agravante para outra instituição bancária; e 4) abstenha-se de realizar novos descontos ilegais referente ao cheque especial. Informa que a decisão agravada, proferida no dia 28/02/2025, entendeu haver litispendência entre os presentes autos e o processo no 0703576-54.2025.8.07.0020, que foi extinto por desistência do autor antes da citação do réu, motivo pelo qual o Juiz a quo deixou de analisar o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação do autor para se manifestar sobre a litispendência. Argumenta que a decisão agravada viola o Código de Processo Civil e a jurisprudência, pois não há litispendência entre as ações, uma vez que o primeiro processo foi extinto sem resolução do mérito, antes da citação do réu. Afirma que o agravante possui conta bancária na instituição agravada, consistente em sua conta salário, com disponibilização de cheque especial no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a qual é destinatária de sua única renda mensal advinda dos proventos do cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Relata que, no dia 03/02/2025, o seu salário, no valor de R$ 5.979,67 (cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), foi depositado em sua conta bancária, todavia, a quantia integral foi automaticamente debitada pelo banco agravado para a quitação do saldo devedor do cheque especial, sem qualquer autorização prévia, notificação ou justificativa. Sustenta que esse fato resultou na redução do saldo da conta para R$ 0,00 (zero reais), deixando-o sem acesso a seus rendimentos. Ressalta que “utiliza o limite do cheque especial há anos, sendo que, no mês de março, o banco procederá novamente com o débito do valor correspondente ao cheque especial, privando-o, mais uma vez, de seu salário, situação que compromete sua subsistência e configura prática abusiva.” Sustenta que, em 22/10/2024, requereu a portabilidade para recebimento de seu salário, o que foi devidamente autorizado pela Administração. Contudo, até a presente data, a portabilidade não foi efetivada pelo banco agravado. Declara, ainda, que ajuizou ação contra o banco visando à restituição do valor referente ao seguro prestamista. Por tais razões, suspeita que o cheque especial da conta tenha sido excluído, deixando-o com saldo zero. Assevera que, apesar da existência de débitos junto a instituições financeiras, a possibilidade de retirada total de verba alimentar é inadmissível. Nessa situação, o agravante garante que está sem condições de prover o seu sustento, sua alimentação, eventual necessidade de remédios ou de qualquer artigo indispensável à manutenção da dignidade humana. Afirma que, ao procurar a instituição agravada, recebeu a informação de que não haveria o estorno de nenhum percentual de seu salário. Argumenta que o banco ao agir dessa forma, causa-lhe transtornos no cumprimento de outros deveres, bem como o expõe a situação vexatória que atenta contra a sua dignidade humana. Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da situação constrangedora e violadora do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Afirma que o periculum in mora está caracterizado pelo fato de a totalidade de seu salário ter sido debitado ilegalmente pelo banco agravado, comprometendo a sua subsistência básica. Postula a concessão do efeito suspensivo do presente agravo para que seja determinada a imediata análise e concessão da tutela de urgência a fim de: “(i) restitua imediatamente ao Autor a quantia de R$ 4.619,34 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), indevidamente debitada para quitação do cheque especial; (ii) restabeleça o limite do cheque especial no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) na conta do Autor; (iii) abstenha-se de debitar automaticamente qualquer valor referente ao limite do cheque especial quando o salário do Autor for creditado no mês de março de 2025; (iv) efetive a portabilidade da conta salário do Autor para o Banco Nubank, agência 0001, conta corrente 793859071; e (v) se abstenha de reter a integralidade do salário do Autor para compensação do cheque especial, garantindo-lhe pleno acesso aos valores depositados em sua conta, tendo em vista que não há débitos em atraso que justifiquem tal retenção.” No mérito, requer a reforma integral da decisão recorrida, afastando-se a litispendência e determinando o regular prosseguimento da ação originária, bem como a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Conforme pesquisa no Processo Judicial Eletrônico – PJe do 1o Grau, verifica-se que, nos autos no 0703576-54.2025.8.07.0020, foi proferida decisão, em 21/02/2025, na qual o Juiz a quo deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e concedeu os benefícios da gratuidade de justiça. Confira-se o dispositivo da decisão: “[...] DISPOSITIVO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, de modo que determino à parte ré que, em até 1 (um) dia, restitua à parte autora quantia equivalente a 1 (um) salário- mínimo, inerente a sua remuneração relativa ao mês de fevereiro de 2025, bem como que se abstenha, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar novos descontos na conta bancária do autor, por ele utilizado para o recebimento de sua remuneração/proventos, de maneira a reduzir os valores lá depositados a uma quantia inferior ao valor de um salário mínimo, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de quantia equivalente ao dobro do acima descrito. Em outras palavras: quando da realização dos descontos, deverá a parte ré preservar na conta bancária da parte autora valor igual ou superior a um salário-mínimo, sob pena de, em não o fazendo, ser arrestado da conta bancária da instituição financeira requerida quantia equivalente ao DOBRO da quantia mínima aqui fixada (dobro de um salário-mínimo), a fim de se garantir à parte autora o seu mínimo existencial. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. [...]”. Posteriormente, o agravante requereu a desistência da ação sem julgamento de mérito, tendo sido homologada por sentença, proferida em 26/02/2025, in verbis: “Trata-se de Ação de Bancários (7752) ajuizada por MARCO JUNIOR RUFINO PORTO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. Processado o feito, a parte autora trouxe pedido de desistência, antes da citação da parte ré (ID 227272108). Relatei. Decido. A parte autora requereu a homologação de pedido de desistência do feito, antes da citação da parte ré, razão pela qual, não há necessidade de sua anuência quanto ao pedido de desistência (art. 485, § 4o do CPC). Nessas condições, tendo em vista a ausência de prejuízos a qualquer das partes, não se vislumbra óbice para o acolhimento do pedido de extinção do feito sem análise do mérito, ainda mais por tratar a presente demanda de direito disponível relativo a obrigação de natureza pessoal. Dispositivo Em face do exposto, com base no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência, ao tempo em que declaro extinto o feito sem resolução de mérito. Revogo a liminar concedida. [...]”. Por outro lado, de acordo com pesquisa no PJe do 1o Grau, observa-se que, nos autos no 0704136-93.2025.8.07.0020, o Magistrado a quo, em 28/02/2025, proferiu decisão, in verbis: “A presente ação reproduz, majoritariamente, o feito 0703576-54.2025.8.07.0020, cuja sentença de extinção pela desistência ainda não transitou em julgado. Desse modo, no momento, há litispendência entre os citados processos. Intime-se a parte autora para manifestar a respeito da litispendência citada, no prazo de 15 (quinze) dias. Pondero que, se for o caso, a parte autora poderá requerer a desistência do prazo recursal nos autos 0703576-54.2025.8.07.0020 e, com isso, solicitar a certificação do trânsito em julgado no referido processo, o que fica, desde já, deferido. Findo o prazo, anote-se a conclusão dos autos para decisão.” Constata-se, ainda, que o agravante juntou nos autos no 0703576-54.2025.8.07.0020, na data de 01/03/2025, petição dando ciência da sentença que homologou a desistência, declarando não possuir interesse na interposição de recurso e requerendo que sejam adotadas as providências necessárias ao regular andamento processual. Portanto, requerida a desistência do prazo recursal da sentença proferida nos autos 0703576-54.2025.8.07.0020 pelo agravante, já deferida a certificação de seu trânsito em julgado e determinada a conclusão para decisão acerca do pedido de tutela de urgência, conforme decisão dos autos 0704136-93.2025.8.07.0020 acima transcrita, percebe-se que o presente agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade por ausência de interesse recursal. Com efeito, o Juiz a quo, embora tenha registrado a ocorrência de litispendência, sugeriu ao recorrente que manifestasse a desistência do prazo recursal nos autos 0703576-54.2025.8.07.0020, a fim de afastar o óbice e possibilitar o exame na nova ação ajuizada. A rigor, inclusive, trata-se de mero despacho de expediente, uma vez que não houve a extinção do feito pela suposta litispendência, mas determinação de intimação da parte para se manifestar sobre a possível litispendência. Confira-se o teor do ato impugnado: “A presente ação reproduz, majoritariamente, o feito 0703576-54.2025.8.07.0020, cuja sentença de extinção pela desistência ainda não transitou em julgado. Desse modo, no momento, há litispendência entre os citados processos. Intime-se a parte autora para manifestar a respeito da litispendência citada, no prazo de 15 (quinze) dias. Pondero que, se for o caso, a parte autora poderá requerer a desistência do prazo recursal nos autos 0703576-54.2025.8.07.0020 e, com isso, solicitar a certificação do trânsito em julgado no referido processo, o que fica, desde já, deferido”. Como o recorrente já renunciou expressamente ao prazo recursal nos autos 0703576-54.2025.8.07.0020 e o próprio Juiz a quo já havia previamente autorizado a certificação do trânsito em julgado, afastou-se qualquer dúvida sobre a existência de litispendência, permitindo a análise pelo Juiz a quo, da liminar postulada na nova ação ajuizada. Nesses termos, ainda que fosse cabível o agravo de instrumento na hipótese, apresenta-se evidente a ausência de interesse recursal. Registro, ainda, que se mostra descabido ao Tribunal, neste momento, pronunciar-se sobre a legalidade ou não dos descontos impugnados pelo recorrente, uma vez que a matéria não foi examinada pelo Juiz a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Cabe à parte, assim, provocar o Juiz a quo para que, diante do afastamento da suposta causa de litispendência, aprecie o pedido de tutela de urgência. Nesses termos, considerando a ausência de interesse recursal e o fato de que o ato impugnado configura mero despacho, o presente recurso não merece ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de março de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura